Tribunal: TJSP
Processo: 1007798-78.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADO EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007798-78.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado SIDNEY MACHADO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007798-78.2017.8.26.0590 -Voto no 47668
2
APELAÇÃO No 1007798-78.2017.8.26.0590
COMARCA DE SÃO VICENTE
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: SIDNEY MACHADO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.668
CONTRATO
BANCÁRIO

SERVIDOR
PÚBLICO
-
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADO
EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS
VENCIMENTOS
LÍQUIDOS,
APÓS
EFETUADOS
OS
DESCONTOS OBRIGATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR
DA VERBA SALARIAL PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
APELAÇÃO IMPROVIDA.
Julgando procedente o pedido, a sentença
limitou descontos de contratos de empréstimos a 30% dos
vencimentos do autor, tanto em folha de pagamento como em
conta-corrente, tornando definitiva a tutela de urgência.
Condenou o réu nas custas, despesas e verba honorária de R$
3.000,00, além de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento da
tutela, vedada inscrição do nome em cadastro de órgão de
proteção ao crédito enquanto forem cumpridas determinações da
sentença.
Apelou
o
vencido
Argúi
indeferimento
da
inicial, com fulcro no art. 330, § 2o, do CPC, e falta de
interesse de agir. Reitera impugnação ao benefício da justiça
gratuita. Há omissão quanto à extensão e forma de cumprimento
da medida. Defende os descontos no percentual de 35% dos
rendimentos, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/2015.
Fala da revogação da Súmula 603 do STJ e da impossibilidade
de se fixar limite para descontos de empréstimos em conta-
corrente. Defende os contratos e validade dos descontos,
livremente pactuados. Invoca o princípio da força vinculante
dos contratos, da autonomia da vontade e boa fé na relação
contratual. Alega responsabilidade do autor pelo pagamento
dos encargos de sucumbência. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Do ponto de vista da forma a petição inicial
está em ordem. Não ocorrem quaisquer das hipóteses a que
alude o art. 330, §2o, do CPC. O pedido é juridicamente
possível na falta de veto expresso no ordenamento jurídico.
Concorrem, também, os pressupostos de existência e validade
da relação processual, além das condições da ação. Interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007798-78.2017.8.26.0590 -Voto no 47668
3
de agir há, pois o autor necessita ingressar em juízo para
obter o que postula.
O art. 4o da Lei n. 1.060/50 não colide com o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando à
parte, para obtenção do benefício da assistência judiciária,
a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário,
de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE
207.382-2/RS, 1a. T., Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 19.09.97,
in RT 748/172; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU
26.07.98; RE 205.746-1/RS, 2a. T., Rel. Min. Carlos Velloso,
j. 26.11.96; RE 206.531-5/RS, Rel. Min. Francisco Rezek,
desp. de 16.12.96, DJU 07.02.97) e do Superior Tribunal de
Justiça (RSTJ 7/414, 57/412, 78/413, 95/446).
Assim dispõe o art. 99, § 3o, do CPC/2015.
O apelado juntou documentação que corrobora
declaração da necessidade do benefício.
Ressalte-se que a assistência por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, a
teor do art. 99, § 4o, do CPC/2015.
Rejeito a impugnação ao benefício da justiça
gratuita.
No mais, o valor consignado ou por débito
automático em conta não pode ultrapassar o de 30% dos
vencimentos líquidos, limitação decorrente de aplicação
analógica da Lei no 10.820/03, a qual permite o desconto em
folha de pagamento de empregados sujeitos à Consolidação das
Leis do Trabalho (art. 1o, caput), mas limita referidas
retenções a 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios
(art. 6o, § 5o, dessa norma), na linha, inclusive, de
precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp
1.284.145/RS,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargadora
Convocada do TRF 3a Região), DJe 26.11.12; REsp 835.159/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.03.06; REsp
792.083/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 13.12.05;
Ag 720.730/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
16.12.05).
Nesse sentido menciono expressivo precedente
da
Câmara
(Apelação
1002956-69.2014.8.26.0587,
de
São
Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 08.10.2015).
No caso, atendendo às peculiaridades do caso,
resultante de superendividamento, o juiz limitou os descontos
a 30% dos rendimentos líquidos, obtidos após os abatimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007798-78.2017.8.26.0590 -Voto no 47668
4
legais, em consonância com o pedido, que fica mantido.
Detendo
natureza
alimentar,
comprometida
estaria a subsistência do devedor, por constituírem sua única
fonte de rendimento, o que assume conotação abusiva, não
podendo ser admitido.
Ressalte-se que, se o autor contraiu mais de
um empréstimo, isso somente foi possível porque o banco lhe
concedeu crédito, mesmo sabendo ou devendo saber que não
teria condições de resgate, por já estar onerado por outros.
Quanto aos encargos de sucumbência, estes
decorrem do fato objetivo da derrota, pois a ação foi julgada
totalmente procedente.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios arbitrados na sentença, de R$
3.000,00 para R$ 3.500,00, atualizados da intimação do
acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator